Tribunal: TJDFT
Processo: 0704553-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o objeto deste agravo cingia-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que o agravante maneja em desfavor do agravado – Serviço de Limpeza Urbana – SLU –, determinara a redistribuição do executivo de forma aleatória, sob o fundamento de que o cumprimento de sentença individual, lastreado em título executivo originário de ação coletiva, se submete à livre distribuição, consoante o disposto o artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízo e Ofícios Judiciais, afigurando-se equivocada a distribuição por prevenção. Almejava o agravante, via deste recurso, a reforma do provimento arrostado, com o reconhecimento da competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para o processamento cumprimento de sentença que aviara. Sucede que, no curso do recurso, o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para o qual o cumprimento de sentença fora aleatoriamente redistribuído, suscitara conflito de competência1 almejando a declaração do suscitado – 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal – como competente para processar e julgar o executivo. O conflito de competência fora julgado e o acórdão publicado na data de 05/07/2022, restando declarada a competência do juízo suscitante, juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para processamento do executivo, sob o fundamento de que as execuções individuais de sentença coletiva genérica não geram prevenção ao juízo prolator da sentença executada2. O havido repercute, portanto, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 08 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator